Tribunal: TJES
Processo: 5012377-57.2022.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Prescrição e Decadência
Data de julgamento: 2024-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012377-57.2022.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOAO PAULO MENDONCA ROCHA

APELADO: AVISTA ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO LTDA

RELATOR(A):
SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. BASE DE CÁLCULO. ORDEM DE PREFERÊNCIA DO ART. 85, §2º, DO CPC. VALOR DO PROVEITO ECONÔMICO IRRISÓRIO. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. Quanto à base de cálculo dos honorários, o c. STJ orienta no sentido de que o art. 85, §2º, do CPC/15, possui uma ordem decrescente de preferência de critérios (ordem de vocação) para fixação da base de cálculo dos honorários, de modo que a subsunção do caso concreto a uma das hipóteses legais prévias impede o avanço para outra categoria. Precedentes.

2. À luz da jurisprudência da Corte Superior de Justiça, quando não há condenação, a ordem de preferência estabelecida no art. 85, §2º, do CPC/15, determina que a base de cálculo da verba honorária seja o valor do proveito econômico obtido pelo vencedor, se houver.

3. Havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa (art. 85, § 8º) (REsp 1.746.072/PR, Rel. p/ Acórdão Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, DJe 29.3.2019).

4. No caso, Com fundamento no art. 85, §§2
o
e 8º, do CPC/15, considerando o grau de zelo do profissional, que o processo tramitou eletronicamente desde a origem, o curto tempo de tramitação do feito (menos de 1 ano entre o ajuizamento e a sentença), bem como a baixa complexidade da demanda, que não demandou dilação probatória, a verba deve ser fixada em R$ 1.000,00 (mil reais).

5. Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5012377-57.2022.8.08.0030

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : JOÃO PAULO MENDONÇA ROCHA.

ADVOGADOS : SAMIR ANDERSON TOLENTINO FERREIRA E OUTRA.

RECORRIDO : AVISTA ADMINISTRADORA DE CARTÃO DE CRÉDITO.

ADVOGADOS : EDUARDO DE CARVALHO SOARES DA COSTA.

MAGISTRADO : SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES.

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR. (RELATOR):

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por JOÃO PAULO MENDONÇA ROCHA contra sentença que, nos autos da “ação declaratória de inexigibilidade de débito” ajuizada em desfavor de AVISTA ADMINISTRADORA DE CARTÃO DE CRÉDITO, julgou procedentes os pedidos autorais, para declarar a inexigibilidade do débito de R$ 1.944,31, condenando a parte Requerida ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais de 10% do valor da condenação.

O Recorrente sustenta, em síntese, que (i) não houve condenação na sentença; (ii) a fixação da verba honorária deve ser feita por equidade, em valor não inferior a R$ 1.000,00 (mil reais); (iii) o valor da causa é irrisório.

Pois bem.

A controvérsia recursal cinge-se aos honorários advocatícios sucumbenciais fixados na sentença.

Quanto ao ponto, assiste razão ao Recorrente.

O c. STJ orienta no sentido de que o art. 85, §2º, do CPC/15, possui uma ordem decrescente de preferência de critérios (ordem de vocação) para fixação da base de cálculo dos honorários, de modo que a subsunção do caso concreto a uma das hipóteses legais prévias impede o avanço para outra categoria. A propósito, cita-se:

(...) 3. O CPC/2015 tornou mais objetivo o processo de determinação da verba sucumbencial, introduzindo, na conjugação dos §§ 2º e 8º do art. 85, ordem decrescente de preferência de critérios (ordem de vocação) para fixação da base de cálculo dos honorários, na qual a subsunção do caso concreto a uma das hipóteses legais prévias impede o avanço para outra categoria.
Tem-se, então, a seguinte ordem de preferência
: (I) primeiro, quando houver condenação, devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o montante desta (art. 85, § 2º); (II)
segundo, não havendo condenação, serão também fixados entre 10% e 20%, das seguintes bases de cálculo: (II.a) sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor (art. 85, § 2º);
ou (II.b) não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2º); por fim, (III)
havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa (art. 85, § 8º)
(REsp 1.746.072/PR, Rel. p/ Acórdão Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, DJe 29.3.2019). 4.
Pelos critérios fixados no art. 85 do Código Fux, a fixação da verba sobre o valor da causa ocorrerá em hipóteses excepcionais, somente quando não for possível mensurar o proveito obtido
. No caso, conforme explicitado no acórdão recorrido, não é possível mensurar a condenação, cabendo a fixação sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2o. do Código Fux. 5. Agravo Interno do Sindicato a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1844287/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 07/12/2020, DJe 14/12/2020)

À luz da jurisprudência da Corte Superior de Justiça, quando não há condenação, a ordem de preferência estabelecida no art. 85, §2º, do CPC/15, determina que a base de cálculo da verba honorária seja o valor do proveito econômico obtido pelo vencedor, se houver.

No caso dos autos, a sentença contraria o referido entendimento jurisprudencial, ao fixar os honorários sucumbenciais em 10% sobre o valor da condenação, na medida em que sequer houve condenação econômica ao Recorrido.

A sentença é declaratória de inexigibilidade de débito, e condenatória em obrigação de fazer.

Logo, a verba honorária deveria ser fixada sobre o
proveito econômico obtido
pelo autor, correspondente ao valor do débito declarado inexigível, com fulcro no art. 85, §2
o
, do CPC/15.

Não obstante, o respectivo valor equivale a
R$ 1.944,31
(mil, novecentos e quarenta e quatro reais, e trinta e um centavos), razão pela qual afigura-se irrisório.

Com isso, atrai-se a regra prevista no art. 85, §8
o
, do CPC/15, que determina a fixação dos honorários por apreciação equitativa.

Com fundamento no art. 85, §§2
o
e 8º, do CPC/15, considerando o grau de zelo do profissional, que o processo tramitou eletronicamente desde a origem, o curto tempo de tramitação do feito (menos de 1 ano entre o ajuizamento e a sentença), bem como a baixa complexidade da demanda, que não demandou dilação probatória, a verba deve ser fixada em
R$ 1.000,00 (mil reais)
.

Ante o exposto, CONHEÇO e DOU PROVIMENTO ao recurso de apelação, para fixar os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pelo requerido, por apreciação equitativa, no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)